Tribunal: TJMT
Processo: 1024197-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024197-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANACLETA DE SOUSA CRISOSTOMO - CPF: 325.807.381-34 (RECORRENTE), BRUNO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 046.174.041-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024197-79.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1024197-79.2024.8.11.0001

Embargante:

Anacleta de Sousa Crisóstomo

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
S
ERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO -

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024197-79.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1024197-79.2024.8.11.0001

Embargante:

Anacleta de Sousa Crisóstomo

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Anacleta de Sousa Crisóstomo
.

Ação
:
de Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.
241239181)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenado a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por suspensão de fornecimento de energia entre os dias 06/09/2023 e 19/09/2023.

Acórdão
(Id. 248940670): de ofício reconheceu
a ilegitimidade ativa da parte consumidora e julgou
extinto

o processo, sem resolução do mérito
.

Embargos de Declaração
(Id. 250379696):

a embargante alega que existe omissão no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024197-79.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1024197-79.2024.8.11.0001

Embargante:

Anacleta de Sousa Crisóstomo

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 09/12/2024